Tribunal: TJDFT
Processo: 0742072-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742072-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA FERREIRA XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEUZA FERREIRA XAVIER contra decisão de ID 251334353 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com cardiomiopatia hipertrófica forma obstrutiva; que houve prescrição do medicamento Mavacanteno (Camzyos) 5mg; que há risco iminente de óbito; que foi juntado parecer do NATJUS, em sentido favorável; que há laudo médico fundamentado; que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça; que há risco de dano. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Mavacanteno (Camzyos), conforme prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal definiu, recentemente, diversos critérios para a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados). No Tema 1.234, foram fixadas algumas teses, de observância obrigatória. Decidiu-se que “sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, § 1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.” Ademais, estabeleceu-se que, em “tratando de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS” e que “conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”. Acerca da eficácia do tratamento, o NATJUS/TJDFT, no parecer de ID 251038675 (autos de origem), analisando o caso, descreveu que o medicamento possui registro na ANVISA, que a indicação ocorreu em conformidade com a aprovação do registro e que há evidências científica sobre a eficácia e segurança da tecnologia. Na oportunidade, consignou-se que “há evidências de possível benefício com o tratamento demandado no caso em tela e que a terapia alternativa disponível no SUS (a cirurgia cardíaca de miectomia septal) é um procedimento invasivo e com potencial de complicações maiores quando comparado ao tratamento medicamentoso”. Assim, no caso em análise, incide o Tema 6 de repercussão geral, que admite a possibilidade excepcional de fornecimento do medicamento registrado na ANVISA e não incorporado quando há comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, efetividade e segurança do fármaco, bem como a imprescindibilidade clínica do tratamento. Eventual ausência de incorporação do tratamento para a doença da parte agravante autoriza o deferimento do pedido, “não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade e regularidade do ato omissivo.” (Acórdão 1971295, 0763098-29.2022.8.07.0016, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 09/03/2025). Sobre a urgência, no relatório médico que acompanhou a petição inicial (ID – p. 3 dos autos de origem), descreveu-se que o tratamento é urgente, diante da existência de risco de morte súbita cardíaca arrítmica. Em acréscimo, o deferimento da gratuidade de justiça corrobora a incapacidade de custear o tratamento, de modo que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Em conclusão, não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento (registrado na ANVISA), quando não há outro disponível no SUS, com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete a paciente. Foi comprovado pelo relatório médico que o medicamento é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para determinar ao agravado que forneça o medicamento Mavacanteno (Camzyos) 5mg, na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora